Tribunal: TJDFT
Processo: 0716844-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716844-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LORENA MOURA ESCHER MARCAL IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES., DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vista aos impetrados quanto à petição apresentada pela impetrante no ID 50298852. As partes já apresentaram espontenamente contrarrazões com relação aos embargos de declaração, de modo que não é mais necessária a publicação para tal fim. À Procuradoria de Justiça. Após, conclusos para julgamento dos embargos de declaração. Brasília, 22 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora